Tribunal: TJPA
Processo: 0849083-57.2020.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0849083-57.2020.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ALDA LEDA DE ANDRADE RESENDE

RECORRIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, CHEFE DO NÚCLEO DE REGISTRO DE CONTRIBUIÇÃO E TEMPO DE SERVIÇO - NURC, PRESIDENTE DO IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
No caso concreto se observa que a discutida certidão de tempo de contribuição foi requerida desde o dia 21.01.2020 (Id 19676326), mas até a data da impetração do presente writ (23/09/2020), não obteve resposta definitiva quanto ao pleito, o que configura demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido em tela e na sua conclusão.

2. Outrossim, destaco que a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo. No mesmo sentido o disposto na Lei
Nº 8.972/2020, art. 61, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, manter, em remessa necessária, a sentença proferida, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08

de agosto

de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do MANDADO DO SEGURANÇA (PROCESSO N.º 0849083-57.2020.8.14.0301) impetrado por ALDA LEDA DE ANDRADE RESENDE contra ato praticado pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, a impetrante informa que possui 58 anos de idade e 28 anos de serviço público no cargo de enfermeira, sendo que em janeiro e 2019, protocolou requerimento de averbação por tempo de serviço junto à Secretaria de Saúde, visando pedir sua aposentadoria. Na ocasião, o órgão pediu para que a servidora fornecesse uma certidão de tempo de serviço.

Menciona que em janeiro de 2020 protocolou junto ao IGEPREV um requerimento para obter a referida certidão, ao passo que em maio de 2020 foi solicitado que reenviasse os documentos de maneira online, por conta da pandemia. Contudo, destacou que se passaram 8 meses durante os quais a impetrante fez incansáveis ligações e visitas ao órgão, sendo informada pela impetrada que precisava aguardar a tramitação do processo.

Diante disso, requereu concessão de liminar para que a autoridade coatora entregue à impetrante a certidão de tempo de contribuição.

Em atenção ao pedido do autor, o Juízo singular deferiu a liminar pleiteada e após regular tramitação confirmou a liminar e concedeu a ordem (Vide id. 9076834 e 9076847).

Não houve a interposição de recurso.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente remessa necessária e passo à análise da sentença proferida.

No caso concreto se observa que a discutida certidão de tempo de contribuição foi requerida desde o dia 21.01.2020 (Id 19676326), mas até a data da impetração do presente writ (23/09/2020), não obteve resposta definitiva quanto ao pleito, o que configura demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido em tela e na sua conclusão.

Outrossim, destaco que a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo, conforme transcrição abaixo:

“Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”

Já a Lei
Nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 61 preceitua:

“
Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração
tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada
.
Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo.
”

Feitas as considerações acima, importante asseverar o disposto no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, a seguir transcrito. Vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. (grifos nossos).
”

Com efeito, o prazo decorrido sem resposta da administração pública não é exíguo e viola sobremaneira o princípio constitucional referido alhures, sendo cabível a concessão de segurança para fazer cessar o ato omissivo da autoridade apontada como coatora.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE ALVARÁ DE OBRA. DEMORA EXCESSIVA NA RESPOSTA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA INJUSTIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DO PEDIDO. TRÂMITE IRRAZOÁVEL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No presente caso, a sentença reexaminada e apelada concedeu a segurança para determinar que o impetrado/apelante aprecie e decida o pedido de expedição de alvará de obra formulado administrativamente. 2. A mora da Administração Pública na apreciação do processo administrativo viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37 e 5º, LXXVIII, da CF/88. 3. Em que pese a concessão dealvaráde funcionamento constituir ato administrativo discricionário, o requerente tem o direito de obter resposta devidamente fundamentada ao pedido administrativo. Precedentes. 4. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada.

(7003282, 7003282, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-08).”

“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE DETERMINA QUE OS RÉUS CONCLUAM O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. DECURSO DE MAIS DE 10 (DEZ) ANOS SEM A CONCLUSÃO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA.

1. A questão em análise consiste em verificar se houve demora injustificada por parte da Administração pública na apreciação do pedido de licença prêmio realizado pela impetrante em 10.08.2020.

2. A Impetrante comprovou por meio de documentos, que
há mais de 02 (dois) meses
protocolizou requerimento administrativo para a concessão de sua licença prêmio (10.08.2020), conforme protocolo de nº 11262/2020 (Id. 5871968 - Pág. 2), o qual somente foi concluído, após determinação judicial em decisão liminar, no dia 30.10.2020, conforme se verifica pelo Id. 5871975 - Pág. 1.

3.
A demora injustificada da Administração Pública representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão.

4. Remessa Necessária conhecida e improvida, mantendo inalterada a sentença. À UNANIMIDADE
.
(6757203, 6757203, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-11-03).”

Assim, não havendo justificativa plausível para a demora na conclusão do processo administrativo, há clara violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Por fim, destaco que o cumprimento da decisão judicial por parte da administração pública não tem o condão de caracterizar perda de objeto, sendo essencial a confirmação, por intermédio de sentença, da liminar anteriormente concedida, com o fim de consolidar a procedência do direito pleiteado.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em remessa necessária, mantenho os termos da sentença prolatada.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),
08

de agosto

de 2022.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 17/08/2022